Tribunal: TJDFT
Processo: 0748871-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748871-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA MORENA SANTOS SALES AGRAVADO: JOAO GOMES DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo interno, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela ré AMANDA MORENA SANTOS SALES contra a decisão desta Instância Revisora, em sede de plantão judicial, proferida pelo em. Desembargador JAIR SOARES, sob os seguintes fundamentos: Agravo de instrumento de decisão que, em ação de reintegração de posse, concedeu liminar para que o autor, ora agravado, seja reintegrado na posse da casa n. 5, chácara n. 5, conjunto D, situada no Setor de Chácaras Lúcio Costa (ID 53465791, p. 116/7). Alega a agravante ilegitimidade ativa, pois, embora o agravado afirme ser legítimo possuidor do imóvel desde 1987, em meados de 2010, cedeu a posse à sobrinha dele, de quem a agravante adquiriu os direitos possessórios. Diz que, em setembro de 2023, negociou com a sobrinha do agravado e o marido dela – casal que deteve posse direta do imóvel por mais de 15 anos – a permuta dos direitos sobre o imóvel pelo que ela detinha a posse. Obrigou-se, além da permuta dos imóveis, a pagar parcelas de R$ 10.000,00 e R$ 23.200,00 e entregar dois Ipads e um MacBook. Mudou-se para o imóvel em 23.10.23 e, no dia seguinte, moradores de casas vizinhas impediram sua entrada na residência, precisando de apoio policial para entrar no imóvel. Sustenta que os documentos de cessão de direitos juntados pelo agravado não provam a legitimidade da cadeia sucessória. O imóvel é bem público e, portanto, a posse, entre particulares, é evidenciada pela detenção do imóvel. Adquiriu, de boa-fé, os direitos sobre o imóvel. Foi-lhe entregue documentação da Terracap e do Cartório de Notas que demonstrava a posse do imóvel pela sobrinha do agravado e o marido dela. Pretende, com a antecipação dos efeitos da tutela recursal, impedir a reintegração de posse. Admite-se a concessão da tutela provisória de urgência quando a parte demonstra a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como, em caso de tutela antecipada, a reversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, art. 300). Para ser reintegrado, liminarmente, o autor da ação de reintegração de posse deve comprovar, de plano, que sofreu esbulho. Oportuna a definição de esbulho possessório em comentários ao art. 1.210, do Cód. Civil, de Ricardo Fiúza, in Novo Código Civil Comentado: “ato ilícito civil e penal (...), praticado por terceiro em detrimento da posse de outrem, que resulta no perdimento (absoluto ou relativo) do poder de fato, invertendo-se a titularidade da relação possessória, passando o esbulhador a ter injustamente (posse ilegítima) o uso e a disponibilidade econômica do bem respectivo.” (Ed. Saraiva, pg. 1079). Conquanto se trate de área pública, e, portanto, suscetível tão-somente de detenção por particular, há que se considerar que, não se tratando de disputa que envolva o poder público, a posse, enquanto fato jurídico consistente no exercício de faculdades inerentes à propriedade, deve ser tutelada. A ressalva se faz necessária porque, a rigor, nenhuma das partes apresenta título hábil que justifique o exercício de posse sobre o imóvel em litígio, caso em que a controvérsia deve ser resolvida em favor de quem apresente aquilo que se convencionou denominar melhor posse, assim entendida, em regra, a mais antiga. O autor da ação de reintegração de posse – ora agravado – apresentou instrumento particular de cessão de direitos, datado de 18.6.1987, com firma reconhecida em Cartório de Notas (ID 53465791, p. 27/9). Afirmou que, em meados de 2010, autorizou sua sobrinha – Priscila Gomes Queiroz – a residir na casa n. 5, existente no lote, com a condição de cuidar, vigiar e noticiar a ele qualquer situação fora da normalidade que ocorresse no imóvel. A informação foi confirmada pela sobrinha, na delegacia, em 25.10.23: “É sobrinha de João Gomes e que há 15 anos o tio permitiu que a declarante morasse na chácara situada no setor de chácaras “aschagas”, conjunto D, chácara 05. Que nesse período somente a declarante e o vizinho França moravam no local. Que há mais ou menos 09 teria começado uma espécie de invasão nesta chácara por pessoas diversas, cada um pegando uma parte da chácara e formando condomínio habitacional. Afirma que João Gomes nunca morou no local. Que a declarante sempre residiu na propriedade de boa-fé, construiu a casa de alvenaria, criou seus filhos no local. Afirma que procurou informação junto à Terracap para saber se a referida propriedade possuía dono oficialmente, tendo recebido a informação da Terracap que o imóvel não tem escritura pública ou dono. Diante dessa informação a declarante em 09/08/2023 registrou escritura pública de ata notarial de exercício de posse sobre terreno e eventuais benfeitorias nele edificadas para fins de inclusão de dados do titular de imóvel no cadastro imobiliário fiscal do Distrito Federal. Que em 23/10/2023 a declarante decidiu permutar o imóvel situado no Setor de Chácaras 1, ASCHAGAS, conjunto D, Chácara 05-A, com área total de 473,00m2, e/ou benfeitorias nele edificadas com área construída de 150,00m2. Que a permuta foi realizada com Amanda Morena Santos Sales documentado em instrumento particular de permuta de bem imóvel, conforme contrato anexo. (...)” (ID 53465785, p. 5). A permissão dada pelo autor para que a sobrinha residisse no imóvel não indica que cedeu os direitos possessórios a ela. Tanto que o autor continuou participando das assembleias da “Associação dos Moradores do Setor Habitacional As Chagas” como associado responsável pelo conjunto D, chácara 5 (ID 53465791, p. 41). Há plausibilidade do direito alegado pelo autor da ação de reintegração de posse, razão pela qual deve ser mantida a liminar concedida. Considerando a aparente boa-fé da agravante – que negociou os direitos sobre o imóvel com a sobrinha do autor da ação, mera detentora da posse em nome do tio - e o fato de que reside no imóvel com filhos menores (2 e 9 anos), razoável conceder prazo para que desocupe o imóvel e, assim, o autor seja reintegrado na posse. Antecipa-se, em parte, os efeitos da tutela recursal e concede-se o prazo de 10 (dez) dias para que a agravante desocupe o imóvel e o agravado seja reintegrado na posse do imóvel. Comunique-se ao MM. Juiz da 24a Vara Cível de Brasília. Intimem-se. No horário de expediente, encaminhem-se à e. Desembargadora Diva Lucy, a quem distribuído o agravo. (ID 53467971) A Relatora Preventa para o recurso, em. Des. Diva Lucy, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por ausência de comprovação da hipossuficiência, determinando a intimação da parte agravante para recolhimento do preparo (ID 53510170). Preparo recolhido e apresentado (ID 53821747). Nas razões do recurso (ID 53821725), a recorrente argumenta que não há comprovação idônea de que agravado era o legítimo possuidor do imóvel, uma vez que ele “cedeu o imóvel objeto dos autos para a moradia da Sr. Priscila [sua sobrinha] e sua família”, desde o ano de 2008, fato admitido pelo agravado, e esta, por sua vez, vendeu à agravante os direitos possessórios sobre o imóvel. “Conforme contrato de permuta anexado aos autos, a agravante adquiriu o imóvel em questão, de quem detinha a posse de fato por cerca de 15 anos, atendendo perfeitamente ao entendimento jurisprudencial ora apresentado”. À época, foi cedido à Sra. Priscila apenas um cômodo que havia sido edificado no lote e, posteriormente, aquela construiu uma casa de 170 m2, sem participação do agravado. “O agravado não participou, seja financeiramente, seja por qualquer outro meio, da construção do imóvel edificado e/ou de qualquer outra benfeitoria porventura realizada. No entanto, agora, depois de cerca de 15 anos de pleno exercício de posse de sua sobrinha, quer tomar posse do imóvel, alegando ser seu”. Acrescenta que não foi colacionada a cadeia sucessória sobre o imóvel. Ademais, “segundo jurisprudência desta Egrégia 1a Turma, tratando-se de discussão entre particulares de bem público, a posse restará evidenciada por quem efetivamente detém fisicamente o imóvel litigioso, munida de título apto a lastrear a posse que exercita”, circunstâncias não cumprida pelo agravado. Ao reverso, invoca a aplicação do regramento do art. 1.243 do Código Civil, ao dispor que “o possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé”. Percebe-se do documento utilizado na decisão como comprobatório da posse do agravado, iniciada em 1986/1987, que foi confeccionado em impressora jato de tinta, a qual somente foi lançada em 1988, chegando ao Brasil no ano seguinte. Por isso, a agravante entende que “a posse não restou devidamente demonstrada, sendo que o agravado se limita a acostar aos autos uma série de instrumentos de cessão de direitos, dos quais merecem ser apuradas a autenticidade/validade/idoneidade”. “Pode-se concluir que o agravado nunca exerceu a posse de fato do imóvel objeto dos autos, bem como que tenta se beneficiar da valorização recebida pelo imóvel, agindo de completa má-fé, após tomar ciência da venda realizada pela Sra. Priscila”. Sobre o pedido para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, informa que “a agravante está sendo compelida a se retirar do seu lar, juntamente com os filhos, para local incerto, posto que não tem para onde ir, já que o seu antigo imóvel está ocupado pelos novos adquirentes, deixando as crianças em situação de completa vulnerabilidade”. Assevera que “este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial, no sentido de que, havendo interesse de menor envolvido, necessário se faz que haja a efetiva prova do direito, porquanto que a permanência da agravante e seus filhos, não infere concreto perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em detrimento do agravado”. “A alegada posse do agravado é questionável e, considerando que o imóvel é ocupado por terceiros desde 2008, não há urgência suficientemente capaz de impor que a agravante, juntamente com duas crianças, sejam retiradas do seu lar, sem que haja o devido contraditório”. É o relatório. Decido. Inicialmente, os autos vieram conclusos a esta Relatoria tão somente na condição de substituto legal, em razão do afastamento da em. Relatora DIVA LUCY (ID 53867432), a qual retornará para exame meritório da questão. A atribuição efeito suspensivo é condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[1]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal. Nos autos originários (Proc. 0710393-26.2023.8.07.0014), o agravado ajuizou ação de reintegração de posse contra a ora agravante, requerendo a medida liminar (inaudita alteram pars), a fim de que fosse reintegrado na posse do imóvel situado no Setor de Chácaras Lúcio Costa, conjunto D, chácara 5, casa 5 – Guará/DF, a qual foi deferida pelo d. Juiz a quo nos seguintes termos: Trata-se de ação de reintegração de posse c/c antecipação de tutela interposta por JOÃO GOMES DE OLIVEIRA em desfavor de AMANDA MORENA PEREIRA, partes qualificadas nos autos. Em síntese, sustenta o Autor que é possuidor do imóvel situado no SIN (Setor de Inflamáveis – Lote 05) - Setor de Chácaras Lúcio Costa – Chácara no 05, Conjunto “D, objeto do Instrumento particular de Cessão de Direitos, ajustado em 18/06/1987, consoante demonstrada por cadeia dominial nos referidos instrumentos anexos. Narra que, no ano de 2004, contratou profissional habilitado para elaboração de Memorial Descritivo Topográfico da área/lote adquirido, o qual indicou a existência na área/lote adquirida pelo Autor de 03 casas e, ainda, de benfeitorias de pomar na propriedade. Alega que, em 2014, a área foi invadida por cerca de 150 invasores clandestinos, vindo a sofrer redução significativa na sua perimetral. Aduz que, na época, embora intentasse reivindicar judicialmente sua posse, em razão das várias ameaças de morte que sofreu, foi aconselhado por parentes e amigos a esquecer a reintegração de sua posse sobre a área invadida. Que, as invasões deram origem aos Boletins de Ocorrência nos 4.352/2001-1 e 4.745/2014-0. Ressalta que resolveu construir mais três outras moradias no local, além daquelas três já conhecidas na época de elaboração do laudo descritivo, com o intuito de ocupar amplamente o local, autorizando alguns parentes a residirem na condição de detentores, na forma do art. 1.198 do CC. Salienta que, dentre os detentores, destaca-se Priscila Gomes Queiroz, sobrinha do Autor, a qual residia na casa no 05. Informa que, em meados de outubro/23, Priscila Gomes Queiroz mudou-se sem noticiar o Autor, e que entre os dias 18 a 23/10/23, fora alertado pelos parentes moradores do local quanto à estranha movimentação de pessoas desconhecidas na casa no 05 onde morava a referida sobrinha. Sustenta que, em 24/10/23, conheceu a Ré, a qual se identificou como a nova moradora da casa no 05, invadindo-a, já que ocupou o local sem autorização do Autor, estabelecendo-se clandestinamente, tendo arrombado o portão principal de entrada, vindo a saber que o rompimento do cadeado fora provocado pela Ré que intentava despejar e depositar materiais de construção (tijolos, areia, brita e cimento) junto à casa no 05, destinados à construção de um muro, cujos limites e perímetro ampliariam sobremaneira a área da casa no 05, aumentando-a injustificadamente e diminuindo a posse do Autor. Assim, requer a concessão de liminar para determinar a reintegração da posse do imóvel, para que lhe seja plenamente restituída a casa no 05 do Setor de Chácaras Lúcio Costa – Chácara no 05, Conjunto “D”. No mérito, requer a reintegração da posse. É o relatório. Decido. A concessão do pedido de medida liminar, nas ações possessórias, demanda a satisfação dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Diversamente das demais tutelas de urgência, a exigência para o deferimento da medida liminar postulada exige tão somente a presença da plausibilidade jurídica do direito invocado (fumus boni juris), não fazendo o texto legal qualquer menção ao perigo da demora da prestação jurisdicional (periculum in mora). Ao examinar os autos, a exigência de demonstração da plausibilidade jurídica do direito invocado resta satisfeita, uma vez que os documentos que acompanharam a inicial são suficientes a comprovar a posse do bem pela Requerente. Comprovada ainda o esbulho pelas fotos e vídeos aos ID'S 177301027, 177301028, 177302849 e 177302849. Resta comprovada, ainda, a continuação da posse (ID no 177301009). Portanto, configurado o esbulho da posse do autor e preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, resta viabilizada, por conseguinte, o deferimento da medida liminar. Ante o exposto, CONCEDO liminar para determinar a REINTEGRAÇÃO do Autor na posse da casa no 05 situada no Setor de Chácaras Lúcio Costa – Chácara no 05, Conjunto “D”, nos termos do art. 563 do CPC. Expeça-se mandado de reintegração de posse e citação da Ré para apresentar defesa no prazo legal, sob pena de revelia. (...) (ID 177325723 – autos originários). A referida decisão foi mantida em sede de plantão judicial desta Instância Revisora, proferida pelo em. Desembargador JAIR SOARES (ID 53467971), contra a qual o presente agravo interno se dirige. Segundo o art. 1.196 do Código Civil[2], considera-se possuidor aquele que tem o exercício pleno, ou não, de alguns dos poderes inerentes a propriedade, nos moldes do que dispõe o art. 1.228[3] do referido Diploma Legal. Já os arts. 1.210 do Código Civil[4] e 560 do Código de Processo Civil[5] destacam o direito de o possuidor ser mantido na posse em caso de turbação ou, ainda, que seja restituído no caso de esbulho e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. E, conforme o art. 561 do Código de Processo Civil, transcrito pelo d. Juízo a quo, dispõe que o autor deve provar a posse e a violação ao referido direito. É inegável que o bem é de propriedade do ente público (ID 53465789). Porém, ainda que se trate de mera detenção do imóvel tal condição é passível de proteção possessória, conforme a Súmula 619/STJ[6] e farta jurisprudência que admite demandas entre particulares sobre o direito do detentor/possuidor tendo como objeto imóvel público, como na espécie. Nessa hipótese, as ações possessórias entre particulares que envolvam área pública irregularmente ocupada devem se pautar na comprovação da melhor posse. Eis julgados nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REINTEGRAÇÃO POSSE. PRELIMINARES. GRATUIDADE. PRECLUSÃO. JUNTADA PREPARO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO PROVA. AUSÊNCIA REQUERIMENTO. RÉU REVEL. DECISÃO SURPRESA. INOCORRENTES. MÉRITO. COERÊNCIA ALEGAÇÕES AUTORA E PROVAS PRODUZIDAS. POSSE PRECÁRIA. IMÓVEL PÚBLICO. MELHOR POSSE. DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. (...) 3.1. No caso específico dos autos, o Juízo de origem analisou a ação, considerando os argumentos da parte autora e a prova apresentada, não havendo que se falar em decisão surpresa porque o Juízo não determinou a produção de uma prova não pleiteada pela parte, que, inclusive, foi revel. 4. O entendimento jurisprudência é firme no sentido de que, embora se trate de posse precária, por se tratar de área pública irregularmente ocupada, é necessária a intervenção do Poder Judiciário na disputa entre particulares pela ocupação provisória e absolutamente precária da área pública, com o fim de evitar litígios intermináveis e o exercício arbitrário das próprias razões, mantendo-se no imóvel o particular que tem a melhor posse sobre o bem. 4.1. "Tratando-se o caso de ação possessória entre particulares, ainda que sobre imóvel de propriedade pública, deve ser mantido no imóvel o particular que tem a melhor posse sobre o bem. No caso, a prova documental e verificação do imóvel realizada por Oficial de Justiça demonstram a melhor posse pela autora, sendo devida a concessão da manutenção possessória (CPC/2015 560)". (Acórdão 1672878, 00070661020158070010, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4.2. Assim, coerentes as alegações da parte autora e as provas por ela juntadas, correta a sentença que julgou procedente a ação, considerando verdadeira as alegações da parte, ante a revelia do réu. 5. Recurso conhecido em parte. Na extensão, preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1783013, 07000855820238070004, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023). APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL PÚBLICO. DISPUTA POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. REINTEGRAÇÃO. ESBULHO NÃO CARACTERIZADO. MELHOR POSSE DO RÉU. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. "A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias" (Súmula 619, STJ). Tal circunstância não inviabiliza a defesa particular da posse em face de outro particular. Para tanto, todavia, necessária a configuração de algum embaraço ao exercício da posse do demandante. No caso específico da pretensão de reintegração, não constatado o esbulho e demonstrada ser do réu a melhor posse, em virtude de ter estabelecido no imóvel sua moradia, o pedido deve ser julgado improcedente. 2. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. (Acórdão 1751411, 00033492620168070019, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no PJe: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acerca da reintegração de posse, assim leciona Teresa Arruda Alvim Wambier: Prova da posse. Por primeiro, incumbe ao demandante demonstrar ser efetivamente possuidor do bem cuja posse afirma ser objeto de violação. A comprovação da posse, de forma documental ou oral em audiência de justificação é necessária para que, a um só tempo, demonstre-se interesse de agir (necessidade da tutela possessória) e se obtenha, no mérito, a proteção possessória objetivada. 1.1. A prova da posse pode dar-se de diversas maneiras: documento comprobatório de aquisição de direitos reais sobre o imóvel (compromisso de compra e venda, instrumento de cessão de posse, contrato de locação etc.) (São Paulo, RT, 2a ed., 2016). Desse modo, a posse deve ser exercida e comprovada através da prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, sendo, portanto, fática e não simplesmente jurídica consoante ocorre com o direito de propriedade, com o que estará revelada a melhor posse. No caso dos autos, neste estágio de cognição judicial sumária e superficial, verifico que há indícios de que a melhor posse sobre o imóvel está com o agravado/autor. O agravado/autor apresentou Instrumento Particular de Cessão de Direitos (ID 177301009 - Pág. 1/2) em que a pessoa de Antonio Ferreira da Silva Filho transmitiu os direitos possessórios para Raimundinha Bezerra Amorim, datado de 27/03/1986 (ID 177301009 - Pág. 3/5), e desta última para o agravado/autor, datado de 18/06/1987 (ID 177301009 - Pág. 1/2 – autos originários s), relativos à chácara 5 do conjunto D do Setor de Chácaras Lúcio Costa – Guará/DF, que totalizava uma área de 18.375m2. No local, o agravado/autor construiu três moradias no local e autorizou Priscila Gomes Queiroz, sua sobrinha, residir na casa no 05 existente no lote – imóvel objeto da demanda - (casa esbulhada), além de outros parentes noutras edificações (ID 177298617 - Pág. 7 – petição inicial da ação de reintegração de posse). A referida informação restou confirmada, diante do relato da própria sobrinha do agravado/autor, extraído da Ocorrência Policial 4.538/2023, lavrada em 25/10/2023 (ID 53465785 - Pág. 5), conforme constou da decisão recorrida. Saliente-se que as referidas moradias se limitavam a pequena fração da integralidade do lote (área de 18.375m2). Posteriormente, em 2014, o imóvel ainda sofreu invasão de terceiros, conforme relatado pelo próprio, por “aproximadamente 150 invasores clandestinos no local, vindo a referida área sofrer redução significativa na sua perimetral”. Assim, a área ficou reduzida ao lote em que se encontrava as três moradias acima mencionadas. As imagens colacionadas no ID 177298617 - Pág. 6/7 dos autos originários, é possível visualizar a redução da área sobre a qual alega o agravado/autor ser o possuidor, bem como a moradia ocupada pela agravante/ré. O agravado/autor continuou exercendo seus poderes de possuidor naquela área já limitada, o que pode ser comprovado das participações nas assembleias da Associação dos Moradores do Setor Habitacional Aschagas, como associado responsável pelo conjunto D, chácara 5 (ID 177301012 - Pág. 1/11), bem como da criação da referida associação jurídica (ID 177301012 - Pág. 7). Inclusive contratou serviços de topografia no local (ID 177301010 - Pág. 2 – todas citações dos autos originários). Não obstante a permissão concedida pelo agravado/autor para que sua sobrinha residisse no imóvel, não há evidência de que houve a cessão dos direitos possessórios a ela. Ao reverso, há indícios de que a sobrinha se apropriou do imóvel e o revendeu, indevidamente, a terceiro, a ora agravante/ré. Após a concatenação dos fatos, se vislumbra que o agravado/autor exerceu os direitos da posse que já detinha sobre o imóvel, desde 18/06/1987, quando adquiriu o imóvel, até a data em que afirma ter ocorrido o esbulho, 23/10/2023. Além disso, demonstrou ter a melhor posse em cotejo com a apresentada pela agravante/ré. Isso porque, dentre as provas anexadas pela agravante/ré e de interesse para solução da presente liminar, há apenas a Ata Notarial apresentada pela sobrinha do agravado/autor, formulada unilateralmente, em que declara sua posse sobre o imóvel desde 13/06/2008 (ID 53465788) e o Instrumento Particular de Permuta de Imóveis lavrado pela agravante/ré e o marido da sobrinha do agravado/autor – Paulo Henrique Martins Araújo (ID 53465787), referente a lote de 473m2 e as benfeitorias nele edificadas no total de 150m2, localizado no Setor de Chácaras Lúcio Costa, conjunto D, chácara 5, casa 5 – Guará/DF. Feitas essas ponderações, não evidenciada a probabilidade jurídica do pleito recursal necessária à atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Mantida a decisão proferida em sede de plantão judicial. Comunique-se ao d. Juízo. Intime-se a parte adversa para, caso queira, responder a ambos os recursos (agravo de instrumento e agravo interno) no prazo legal. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator Eventual [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. [3] Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. [4] Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. [5] Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. [6] Súmula n. 619 STJ A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.